Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-83.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO PARA EXCLUSÃO DE SÓCIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A irresignação recursal em face aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência não configura inovação recursal, uma vez que esta deriva diretamente das razões adotadas pelo Juízo a quo ao proferir a sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de defesa, não sendo a via adequada a deduzir pedido recursal.

3. É possível a exclusão judicial de sócio mediante iniciativa dos demais sócios, por falta grave no cumprimento das obrigações ou por incapacidade superveniente, nos termos do art. 1.030 do Código Civil.

4. No caso, a parte autora demonstrou a quebra da affectio societatis pelo réu, sendo incontroversa a gestão temerária, ausência de prestação de contas e elevação dos débitos tributários, sem justo motivo. Ademais, as ameaças proferidas pelo sócio réu contra a sócia subsistente acarretaram o ajuizamento de ação penal, restando patente o prejuízo à administração da sociedade empresária e cometimento de falta grave apta a justificar sua exclusão judicial.

5. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa é critério excepcional e somente deve ser aplicado de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em apreço.

6. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.